Tribunal: TJES
Processo: 0007197-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL HABITUAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES FUNDADOS EM FATO POSTERIOR. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por LUAN FONSECA LOUREIRO contra sentença que condenou LUAN FONSECA LOUREIRO pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em relação à vítima Iago dos Santos Ribeiro, e condenou JOÃO VITOR MULLER pelo crime de receptação simples, absolvendo os corréus quanto aos demais fatos narrados na denúncia. O Ministério Público requereu a condenação de ARTHUR MEDINA pelos roubos imputados, a ampliação da condenação de LUAN aos demais eventos delitivos e o reconhecimento da receptação qualificada em relação a JOÃO VITOR MULLER. A defesa de LUAN pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, ante alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base e aplicação de fração menor na majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP invalida a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se existem provas judiciais suficientes para condenar os corréus ARTHUR MEDINA e LUAN FONSECA LOUREIRO pelos demais delitos narrados na denúncia; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da receptação qualificada e a manutenção da valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não invalida a condenação quando corroborado por prova judicial segura e harmônica produzida sob o contraditório.

4. A vítima Iago dos Santos Ribeiro reconhece de forma firme e categórica o apelante LUAN FONSECA LOUREIRO em juízo, descrevendo características físicas específicas e esclarecendo que o recorrente utilizava capacete com viseira aberta.

5. Eventuais inconsistências periféricas no depoimento policial não afastam a força probatória autônoma da palavra da vítima, prestada em juízo de maneira coerente e detalhada.

6. A condenação não pode se apoiar exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial quando ausente confirmação judicial da autoria delitiva.

7. As vítimas dos demais fatos delituosos não realizaram reconhecimento judicial seguro dos acusados, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

8. A configuração da receptação qualificada exige comprovação de exercício habitual de atividade comercial ou industrial voltada à circulação econômica de bens ilícitos.

9. A ausência de prova judicial acerca da habitualidade mercantil impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 180, §1º, do Código Penal.

10. Condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito em julgamento não pode fundamentar a negativação dos antecedentes criminais.

11. O art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prevê fração fixa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, inexistindo margem discricionária para aplicação de fração inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP pode sustentar condenação quando corroborado por provas judiciais independentes e seguras.

2. A palavra firme e coerente da vítima, prestada sob o contraditório, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

3. A condenação criminal exige confirmação judicial da autoria, sendo insuficientes elementos exclusivamente inquisitoriais.

4. A receptação qualificada demanda prova de habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial relacionada aos bens ilícitos.

5. Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser utilizada para negativar os antecedentes criminais.

6. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo possui fração fixa de aumento de 2/3, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, 180, caput, e §1º. CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007197-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL HABITUAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES FUNDADOS EM FATO POSTERIOR. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e por LUAN FONSECA LOUREIRO contra sentença que condenou LUAN FONSECA LOUREIRO pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em relação à vítima Iago dos Santos Ribeiro, e condenou JOÃO VITOR MULLER pelo crime de receptação simples, absolvendo os corréus quanto aos demais fatos narrados na denúncia. O Ministério Público requereu a condenação de ARTHUR MEDINA pelos roubos imputados, a ampliação da condenação de LUAN aos demais eventos delitivos e o reconhecimento da receptação qualificada em relação a JOÃO VITOR MULLER. A defesa de LUAN pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, ante alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, e, subsidiariamente, pela redução da pena-base e aplicação de fração menor na majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral do art. 226 do CPP invalida a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se existem provas judiciais suficientes para condenar os corréus ARTHUR MEDINA e LUAN FONSECA LOUREIRO pelos demais delitos narrados na denúncia; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da receptação qualificada e a manutenção da valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não invalida a condenação quando corroborado por prova judicial segura e harmônica produzida sob o contraditório.

4. A vítima Iago dos Santos Ribeiro reconhece de forma firme e categórica o apelante LUAN FONSECA LOUREIRO em juízo, descrevendo características físicas específicas e esclarecendo que o recorrente utilizava capacete com viseira aberta.

5. Eventuais inconsistências periféricas no depoimento policial não afastam a força probatória autônoma da palavra da vítima, prestada em juízo de maneira coerente e detalhada.

6. A condenação não pode se apoiar exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial quando ausente confirmação judicial da autoria delitiva.

7. As vítimas dos demais fatos delituosos não realizaram reconhecimento judicial seguro dos acusados, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

8. A configuração da receptação qualificada exige comprovação de exercício habitual de atividade comercial ou industrial voltada à circulação econômica de bens ilícitos.

9. A ausência de prova judicial acerca da habitualidade mercantil impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 180, §1º, do Código Penal.

10. Condenação transitada em julgado por fato posterior ao delito em julgamento não pode fundamentar a negativação dos antecedentes criminais.

11. O art. 157, §2º-A, I, do Código Penal prevê fração fixa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, inexistindo margem discricionária para aplicação de fração inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP pode sustentar condenação quando corroborado por provas judiciais independentes e seguras.

2. A palavra firme e coerente da vítima, prestada sob o contraditório, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

3. A condenação criminal exige confirmação judicial da autoria, sendo insuficientes elementos exclusivamente inquisitoriais.

4. A receptação qualificada demanda prova de habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial relacionada aos bens ilícitos.

5. Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser utilizada para negativar os antecedentes criminais.

6. A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo possui fração fixa de aumento de 2/3, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, 180, caput, e §1º. CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 09.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 30.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2259297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LUAN FONSECA LOUREIRO
, em face da r. sentença de ID
18380356
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
LUAN FONSECA LOUREIRO
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Iago dos Santos Ribeiro), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, e condenar
JOÃO VITOR MULLER
como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, preenchidos os requisitos para a substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais no ID
18380384
, nas quais pugna pela reforma parcial do decisum para condenar o corréu
ARTHUR MEDINA
pelos crimes de roubo majorado dos quais fora absolvido; ampliar a condenação de
LUAN FONSECA LOUREIRO
a fim de abarcar os outros eventos delitivos narrados na exordial acusatória; e reconhecer a qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal em relação ao acusado
JOÃO VITOR MULLER
.

Por sua vez, a dita defesa do recorrente
LUAN FONSECA LOUREIRO
apresentou razões recursais no ID
18380390
, nas quais sustenta, em síntese, que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico realizado com infringência ao art. 226 do CPP, aliado a depoimento policial contraditório. Aduz que a visualização do agente restou prejudicada pelo uso de capacete, invocando o princípio da presunção de inocência para requerer a absolvição (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, clama pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento do vetor negativo dos antecedentes criminais, bem como pela aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria pelo emprego de arma de fogo.

As defesas de
ARTHUR, LUAN e JOÃO VITOR
apresentaram contrarrazões regulares pelo desprovimento do apelo ministerial. O Ministério Público de 1º grau ofereceu contrarrazões ao recurso de
LUAN
, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso defensivo tão somente para extirpar a aferição desfavorável dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

A d. Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer no ID
19169172
, opinando pelo conhecimento de ambos os recursos, negando-se provimento ao recurso ministerial e conferindo parcial provimento ao apelo defensivo.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LUAN FONSECA LOUREIRO
, em face da r. sentença de ID 18380356, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
LUAN FONSECA LOUREIRO
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (vítima Iago dos Santos Ribeiro), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa, e condenar
JOÃO VITOR MULLER
como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, preenchidos os requisitos para a substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou razões recursais no ID 18380384, nas quais pugna pela reforma parcial do decisum para condenar o corréu
ARTHUR MEDINA
pelos crimes de roubo majorado dos quais fora absolvido; ampliar a condenação de
LUAN FONSECA LOUREIRO
a fim de abarcar os outros eventos delitivos narrados na exordial acusatória; e reconhecer a qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal em relação ao acusado
JOÃO VITOR MULLER
.

Por sua vez, a dita defesa do recorrente
LUAN FONSECA LOUREIRO
apresentou razões recursais no ID 18380390, nas quais sustenta, em síntese, que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico realizado com infringência ao art. 226 do CPP, aliado a depoimento policial contraditório. Aduz que a visualização do agente restou prejudicada pelo uso de capacete, invocando o princípio da presunção de inocência para requerer a absolvição (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, clama pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, mediante o afastamento do vetor negativo dos antecedentes criminais, bem como pela aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria pelo emprego de arma de fogo.

Narra a peça acusatória que, entre os meses de julho e agosto de 2023, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios com terceiros não identificados, perpetraram uma sucessão de delitos patrimoniais na Comarca de Serra/ES, valendo-se de motocicletas e armas de fogo para subjugar as vítimas.

Especificamente, em 28 de julho de 2023, por volta das 05h20min, no Bairro Jardim Bela Vista, teria ocorrido a abordagem de Gabriel Carvalho Matias, de quem subtraíram mochila e celular.

Em 02 de agosto de 2023, por volta das 04h, na Avenida Audifax Barcelos, deu-se a subtração da motocicleta Honda PCX150, placa RBJ3E97, pertencente a Vagner Pimentel Ferreira.

Ato contínuo, utilizando o referido veículo, os assaltantes teriam abordado Aldo Teixeira Marques, subtraindo-lhe pertences pessoais.

Por fim, no dia 12 de agosto de 2023, no Bairro Vista da Serra II, deu-se o roubo perpetrado contra o jovem Iago dos Santos Ribeiro, ocasião em que lhe foi subtraído um aparelho celular Samsung A10.

Diante dos desdobramentos, apurou-se que o acusado
JOÃO VITOR MULLER
recebia e guardava os produtos espúrios gerados pelas infrações anteriores.

Da análise detalhada dos autos, verifica-se o pleno preenchimento dos pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e regularidade formal) e subjetivos (interesse e legitimidade) de admissibilidade de ambos os recursos.

Por conseguinte, impõe-se o conhecimento das insurgências, passando-se ao exame do mérito em observância ao devido processo legal.

1 - Recurso Defensivo:

1.1) Nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência probatória:

A defesa do apelante
LUAN
sustenta a carência de substrato probatório apto a amparar o decreto condenatório referente ao crime de roubo cometido em detrimento de Iago dos Santos Ribeiro.

Para tanto, aduz a ocorrência de vício insanável no reconhecimento fotográfico extrajudicial face à inobservância do rito previsto no art. 226 do Estatuto Processual Penal, ressaltando o depoimento incongruente do policial militar e a alegada impossibilidade perceptiva da vítima em razão do uso de capacete pelo executor.

Conquanto o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores consigne a indispensabilidade de observância das formalidades insertas no art. 226 do CPP para que o reconhecimento ostente valor probatório autônomo, a jurisprudência pátria também sedimentou que eventuais irregularidades cometidas na fase policial não contaminam o édito condenatório se a autoria delitiva vier a ser posteriormente corroborada e chancelada em juízo por outros elementos de prova.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios. A condenação pode ser mantida quando baseada em um conjunto probatório sólido, que inclui depoimentos coesos e circunstâncias objetivas que reforçam a autoria delitiva
” (STJ - HC: 927174 SP 2024/0245088-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

Nesse contexto, compulsando as provas documentais encartadas no feito, a
materialidade
delitiva exsurge estreme de dúvidas através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Termo de Audiência colacionado sob o ID 18380323.

Adentrando na análise da
autoria
, a narrativa tecida pela vítima Iago dos Santos Ribeiro em sede judicial afasta por completo qualquer eiva de hesitação ou incerteza. Ouvido em audiência (ID 18380323), o ofendido declarou de modo categórico que estava na rua quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta XRE. Esclareceu textualmente que, no momento dos fatos, "
ficou olhando bem para a cara dos assaltantes
" e que o condutor da moto encontrava-se com o capacete fechado, o que impediu sua identificação. No entanto, o carona foi reconhecido como sendo o recorrente LUAN, o qual estava com o capacete e a viseira abertos.

Ao ser exibida a fotografia de LUAN em audiência criminal, a vítima prontamente ratificou a autoria, asseverando: "
é ele mesmo, como sendo a pessoa que pegou a sua blusa e o celular
". Descreveu, ademais, traços físicos específicos do apelante ("branquinho"), explicitando de maneira racional e seletiva os motivos pelos quais possuía convicção moral unicamente quanto à identidade de LUAN.

Quanto à supostas contradições no depoimento do policial militar Glauber Lúcio Santos Bastos, não obstante o equívoco na memória do agente público quanto aos aspectos periféricos da prisão, tal circunstância não possui o condão de desqualificar o juízo de certeza condenatória emanado da palavra da vítima Iago.

Ademais, as declarações firmes e pormenorizadas prestadas pelo ofendido sob o manto do contraditório guardam total autonomia fática, inexistindo nexo causal ou dependência lógica com os atos e lapsos testemunhais do policial.

Dessa forma, imperioso rechaçar o pleito de absolvição fundado no art. 386, inciso VII, do CPP, mantendo-se a condenação de
LUAN FONSECA LOUREIRO
pelo roubo contra Iago dos Santos Ribeiro.

1.2) Dosimetria da pena: Pena-base e fração da majorante:

Na primeira etapa dosimétrica, verifica-se que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes com fulcro na condenação criminal objeto da Guia nº 0000453-84.2024.8.08.0024.

Conforme documentação acostada, os fatos que deram origem à referida guia executória ocorreram em 23 de fevereiro de 2024, enquanto o roubo submetido ao presente julgamento foi perpetrado em data pretérita, qual seja, 12 de agosto de 2023.

Os antecedentes possuem caráter eminentemente retrospectivo, de modo que condenações definitivas fundadas em fatos posteriores ao crime em julgamento não constituem elemento idôneo para lastrear a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, seja a título de antecedentes, conduta social ou personalidade.

Segundo a jurisprudência do STJ, “
é manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
” (STJ - AgRg no AREsp 1903802/ES , Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021).

Além disso, consonante orientação jurisprudencial vinculante, prevista no
Tema 1214 do STJ
, é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa que havia sido reconhecida na sentença.

Neste ponto, destaco que o parecer ministerial também foi no sentido do afastamento da negativação da circunstância judicial dos antecedentes do ora recorrente.

Dessa forma, inexistindo outras vetoriais negativadas, impõe-se a reforma para decotar os maus antecedentes,
reconduzindo a pena-base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, defesa postula a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) em relação à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

Referida tese, carece de suporte jurídico, tendo em vista que o art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal não estabelece patamar flutuante ou discricionário entre frações, determinando taxativamente que a pena cominada ao roubo “
aumenta-se de 2/3 (dois terços), se há o emprego de arma de fogo
”.

Trata-se, portanto, de fração fixa imposta pelo legislador ordinário, de modo que deve ser preservado o aumento no patamar de 2/3 (dois terços).

2 - Recurso ministerial:

2.1) Condenação do recorrido Arthur Medina:

O órgão ministerial pleiteia a condenação do recorrido
ARTHUR MEDINA
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a autoria restou comprovada na etapa policial.

Conquanto o Ministério Público sustente a higidez da acusação, a instrução processual sob o crivo do contraditório revelou-se fragilizada. A principal testemunha de acusação direcionada ao recorrido Arthur, a vítima Gabriel Carvalho Matias, asseverou em audiência judicial que visualizou os agentes apenas "de relance" e que o autor do fato utilizava balaclava/capacete, restando visível tão somente a região dos olhos. Registrou expressamente não possuir certeza na identificação e não ratificou o ato inquisitorial.

Por sua vez, a vítima Iago dos Santos Ribeiro asseverou em juízo que o piloto da motocicleta exibia características corpóreas totalmente distintas do biotipo de ARTHUR, esclarecendo que o executor era "mais gordinho", enquanto o recorrido Arthur é sabidamente indivíduo de compleição magra. As demais vítimas ouvidas em juízo (Aldo Teixeira Marques, Rafaely Eloy de Almeida e Tiago Zaniboni dos Santos) foram uníssonas ao afirmar que não detinham condições de proceder a qualquer identificação de ARTHUR MEDINA.

O quadro probatório delineado pela instrução indica que não há qualquer equívoco na sentença recorrida quanto à absolvição do recorrido, de modo que, inexistindo provas judiciais robustas e independentes a vinculá-lo à cena criminosa, impera a incidência do princípio ‘in dubio pro reo’, impondo-se a manutenção do decreto absolutório com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

2.2) Ampliação da condenação de Luan Fonseca Loureiro:

Na sequência, insurge-se o ‘Parquet’ contra a absolvição de LUAN FONSECA LOUREIRO quanto aos demais eventos delituosos imputados a ele na denúncia.

Não obstante os argumentos ministeriais, a análise individualizada das infrações atesta o acerto do magistrado singular.

No que tange à vítima Gabriel Carvalho Matias, este não procedeu a qualquer identificação do recorrido.

Em relação à vítima Aldo Teixeira Marques, o ofendido declarou que sofreu ordem expressa para manter a cabeça baixa, asseverando que os assaltantes utilizavam capacetes.

No que concerne à vítima Rafaely Eloy de Almeida e Tiago Zaniboni dos Santos, seus relatos cingiram-se a descrições genéricas sem qualquer ato de reconhecimento individualizado de LUAN.

No tocante ao ofendido Vagner Pimentel Ferreira, conquanto tenha apontado LUAN em sede policial sob o critério de que seria a pessoa "
mais diferente de todos
" nas opções fotográficas, ao ser inquirido na fase judicial, retratou-se expressamente e consignou de modo categórico: "
que apresentada novamente a fotografia do réu LUAN e perguntado se tinha certeza sobre o reconhecimento o depoente disse que
não reconhece como a pessoa que estava no dia do assalto
".

Nesse contexto, a suficiência probatória angariada em um fato isolado (vítima Iago) não serve de salvo-conduto para legitimar condenações por delitos diversos desprovidos de lastro fático judicializado.

Dessa forma, inviável o acolhimento da presente tese ministerial.

2.3) Condenação de João Vitor Muller por receptação qualificada:

Por derradeiro, anseia o órgão acusatório a tipificação da conduta de JOÃO VITOR MULLER nas sanções do art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada).

Porquanto a configuração da receptação em sua vertente qualificada demande que o crime seja perpetrado no exercício de atividade comercial ou industrial, ainda que clandestina, exige-se a comprovação inequívoca de estrutura minimamente organizada e habitualidade mercantil funcional voltada à circulação econômica de bens ilícitos.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE . ATIVIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial . Inteligência do art. 180, § 1º, do CP. 2. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo ." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual . e ampl., São Paulo: Método, 2018.3. Concluir que os agravados estavam inseridos no contexto de atividade comercial, diversamente do que afirmou o Tribunal local, é medida que esbarra na Súmula 7/STJ .4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2259297 MG 2022/0375884-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

No caso em exame, tal elementar não restou demonstrada sob o crivo do contraditório judicial.

A tese ministerial apoia-se estritamente na confissão extrajudicial colhida na fase do inquérito policial. Contudo, em conformidade com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, elementos meramente informativos e não ratificados em ambiente judicializado são imprestáveis para fundamentar o agravamento da reprimenda penal.

Por fim, destaco que o parecer da d. Procuradoria de Justiça também foi no sentido do total desprovimento do recurso ministerial.

Dessa forma, inexistindo qualquer dado concreto ou testemunho judicial que ateste a estabilidade ou profissionalismo mercantil do acusado, correta a sentença recorrida no que tange à desclassificação operada para a figura da receptação simples (caput do art. 180 do CP).

3 - Reforma da dosimetria:

Afastada a vetorial negativa dos antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica, passo à readequação da reprimenda do réu LUAN FONSECA LOUREIRO relativamente ao roubo majorado (vítima Iago dos Santos Ribeiro):

Na primeira fase, diante da neutralidade das demais circunstâncias judiciais preconizadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória no mesmo patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. Contudo, incide a causa de aumento insculpida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), razão pela qual majoro a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços),
estabelecendo-a em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, bem como deverá ser
mantida a custódia cautelar,
nos mesmos termos da sentença,
devendo ela ser compatibilizada com o regime semiaberto
.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO ao apelo ministerial, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo
, para reduzir a pena para 06 (seis) anos,

08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, e compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto.

É como voto.